Tribunal: STF
Processo: HC 83786
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL.
O Ministro que tenha
funcionado como relator do acórdão recorrido não está impedido de
exarar despacho de admissibilidade do recurso interposto.
Ademais,
transitou em julgado a decisão que negou seguimento ao agravo de
instrumento que visava destrancar o recurso extraordinário.
Negado
provimento ao agravo.